Tribunal: TJBA
Processo: 8031366-32.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031366-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROSE MERY TRINDADE RIBEIRO BASTOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). PEDIDO DE ELEVAÇÃO PARA O NÍVEL V. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO. PARIDADE CONSTITUCIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança, sem pedido liminar, impetrado por pensionista de policial militar falecido contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a implantação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), em sua referência V, nos proventos de pensão, com pagamento das diferenças retroativas desde a data da impetração. O Estado da Bahia suscitou preliminares de revogação da gratuidade de justiça, inadequação da via eleita, decadência e prescrição, além de defender a impossibilidade de extensão da vantagem em razão de sua natureza propter laborem e da ausência de previsão orçamentária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada diante do pedido de extensão da GAPM; (ii) estabelecer se há decadência ou prescrição na pretensão de trato sucessivo; (iii) determinar se a GAPM, em seu nível V, é extensível aos inativos e pensionistas à luz da paridade constitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça mantém-se quando reconhecida a hipossuficiência financeira da parte e inexistem elementos nos autos que demonstrem alteração da condição econômica. 4. O mandado de segurança é cabível contra ato omissivo concreto da Administração, não se tratando de impugnação contra lei em tese, afastando-se a aplicação da Súmula 266 do STF. 5. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a impetração, conforme Súmula 85 do STJ, não havendo decadência. 6. A GAPM tem natureza genérica, instituída para toda a categoria de policiais militares, não configurando gratificação de caráter pessoal ou transitório, razão pela qual deve ser estendida a inativos e pensionistas. 7. O art. 40, § 8º, da Constituição Federal, em sua redação anterior à EC 41/2003, assegura a paridade entre servidores ativos, aposentados e pensionistas, garantindo a percepção das mesmas vantagens remuneratórias. 8. Precedentes do STF e do TJ-BA confirmam que a GAPM, concedida indistintamente aos policiais militares ativos, deve alcançar também os inativos e pensionistas. 9. A ausência de dotação orçamentária não constitui óbice à concretização de direito constitucionalmente assegurado, inexistindo violação à Súmula Vinculante 37 do STF, pois não se trata de aumento judicial de vencimentos, mas de cumprimento da paridade legal e constitucional. 10. A correção monetária deve observar o IPCA-E e os juros de mora pela caderneta de poupança até 08/12/2021 (Temas 810/STF e 905/STJ), passando a incidir a taxa SELIC a partir da vigência da EC 113/2021. IV. DISPOSITIVO 11. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 8º (redação anterior à EC 41/2003), 169, § 1º, I e II; EC 41/2003; EC 47/2005; EC 113/2021, art. 3º; Lei 7.145/1997, arts. 7º, § 2º, e 13, § 2º; Lei 12.016/2009, art. 25; CPC/2015, arts. 931 e 934. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 383.349 AgR, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, j. 07.11.2006; STJ, RMS 46.033/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 04.09.2014, DJe 11.09.2014; STJ, Súmula 85; TJ-BA, MS nº 0024462-16.2017.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 27.04.2018; TJ-BA, MS nº 8014296-46.2018.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 04.05.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031366-32.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante ROSE MERY TRINDADE RIBEIRO BASTOS e como impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos do voto relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-442